Tribunal: TJMT
Processo: 1001003-58.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001003-58.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO FERRO FRAILE - CPF: 046.919.571-11 (ADVOGADO), ADIR BOMBONI - CPF: 732.814.689-34 (AGRAVANTE), DAKARI FERNANDES TESSMANN - CPF: 772.485.031-34 (ADVOGADO), ANDREA PATRICIA DE MANTOVA - CPF: 622.154.269-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRETENSÃO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE – ART. 98, § 6º, DO CPC – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Cabível o parcelamento das custas processuais na hipótese em que, embora a parte interessada não se enquadre na situação de insuficiência financeira abrangida pela assistência judiciária gratuita integral, poderia ter sua subsistência prejudicada caso fosse compelida a pagar, em única parcela, as despesas do processo. Art. 98, §6º do CPC.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
ADIR BOMBONI
,

com o fito de obter a reforma da decisão que, nos autos da Ação de Usucapião de nº
1000859-39.2020.8.11.0091
, proposta pelo agravante em face de
ANDREA PATRICIA DE MANTOVA
,
indeferiu
o pedido de parcelamento das custas iniciais.

Para tanto, o agravante argumenta que não possui condições financeiras de custear, em parcela única, as despesas necessárias ao processamento da demanda, em razão do elevado valor da causa, o que autorizaria o parcelamento ao qual alude o art. 98, §6º do CPC, de forma a resguardar o direito de acesso à Justiça.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A pretensão recursal merece acolhimento.

A redação do art. 98, §6º do CPC é clara no sentido de que, a depender especificidades do caso concreto, o juiz poderá, em detrimento da isenção integral decorrente da assistência judiciária gratuita, conceder direito ao parcelamento das despesas processuais cujo adiantamento se fizer necessário no curso do procedimento:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [...]

§6º Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento
.”

No presente caso, embora o agravante não se encontre na situação de insuficiência financeira albergada pela assistência judiciária gratuita, o elevado valor das custas processuais, em decorrência do valor venal do imóvel litigioso, poderia comprometer o custeio das despesas mensais ordinárias do litigante, caso o adimplemento fosse realizado em única parcela.

Assim, faz-se necessária a aplicação do art. 98, §6º do CPC, de forma a deferir o parcelamento das custas processuais em 6 (seis) parcelas, sujeitas a correção monetária, na forma estatuída no art. 233, §3º, I da CNGC/TJMT,
in verbis
:

“Art. 233. A taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita.

§3º O magistrado poderá, conforme o caso, conceder direito a parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento, nas seguintes condições:

I -
o parcelamento poderá ser realizado em até 6 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do magistrado
”

Eis, a propósito, a jurisprudência:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – RECURSO PROTOCOLADO TEMPESTIVAMENTE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO –
PRETENSÃO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE – ART. 98, § 6º, DO CPC – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABALIDADE DA JURISDIÇÃO
– DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. I - Consoante se infere dos andamentos processuais, o pressente o agravo de instrumento foi interposto no prazo limite de 15 (quinze) dias úteis (§ 5º do artigo 1.003 do CPC), considerando o prazo da decisão de id nº 35894733, que indeferiu o pedido de parcelamento das custas processuais. II -
Não se vislumbra qualquer óbice para facultar ao agravante o parcelamento das custas e despesas processuais iniciais, consoante previsão do §6º, do artigo 98 do CPC, em especial pois a opção pelo pagamento parcelado não causará nenhum prejuízo ao Judiciário ou aos cofres públicos, tendo em vista que o agravante suportará todas as despesas que lhe são cabíveis
.”

(
TJMT
. N.U 1017685-25.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 25/02/2021)

“RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL.
INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA POSTULADO PELO RECORRENTE. AUTORIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DO PREPARO. ARTIGO 98, § 6º, DO CPC.
PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO PREPARO NÃO DEMONSTRADO. NÃO ATENDIMENTO DO COMANDO JUDICIAL. APLICADA A DESERÇÃO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. RECURSO NÃO CONHECIDO, POR DESERTO.”

(
TJ-RS
- Recurso Cível: 71009033564 RS, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Data de Julgamento: 26/05/2020, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 01/06/2020)

Portanto,
dou provimento
ao recurso para
reformar
a decisão de base e deferir o parcelamento das despesas processuais em 6 (seis) prestações.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021